Tribunal: TJDFT
Processo: 0733558-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta pelo Embargante, com vistas à reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de extinção da Execução, sob o fundamento de nulidade do título, pois oriundo de agiotagem, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de execução.
2. É incontroverso nos autos que a nota promissória executada foi assinada pelo Embargante/Apelante, versando a controvérsia, exclusivamente, sobre o valor nela constante, pois o Embargante afirma ter assinado o documento em branco, tendo o valor sido preenchido posteriormente pelo Embargado, que teria agido de má-fé ao inserir no título o valor ora executado, que seria fruto de agiotagem.
3. Tais alegações não se encontram comprovadas nos autos, não tendo o Embargante/Apelante se desincumbido do ônus que lhe compete, de produzir a provas dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC/15, art. 373, I).
4. O pedido de inversão do ônus da prova apresentado pelo Embargante foi indeferido pelo MM. Juiz monocrático, em decisão contra a qual não foi interposto o recurso cabível (CPC/15, art. 1.015, XI), tratando-se, portanto, de matéria preclusa.
5. A prova da alegação do Embargante/Apelante, de que não teria recebido o valor constante da nota promissória em questão, poderia ser por ele mesmo produzida, mediante a juntada dos extratos bancários das contas que movimentou no período, o que não foi feito.
6. Configurado o excesso de execução, em virtude da existência de depósitos mensais feitos pelo Embargante/Apelante na conta bancária do Embargado/Apelado, entre os meses de outubro/2018 e setembro/2019, período que coincide com a data de emissão da nota promissória executada, em 8/10/2018, e a data de vencimento do título, qual seja, 8/10/2019, os quais não foram refutados.
7. Cabível, portanto, a reforma parcial da r. sentença, tão somente, para reconhecer o excesso de execução e determinar que seja deduzido, do valor executado, o montante equivalente aos depósitos realizados pelo Embargante na conta bancária do Embargado, devidamente atualizados.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.